Tribunal: TJMT
Processo: 0014009-65.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014009-65.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SONTAG & CIA LTDA.
RECORRIDO: MARLY FERREIRA NEVES SODRE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SONTAG & CIA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43951494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI – MANDATO OUTORGADO A MAIS DE UM ADVOGADO SIMULTANEAMENTE COM PODERES PARA ATUAR ISOLADAMENTE – CREDORES SOLIDÁRIOS – LEGITIMIDADE DE QUALQUER CREDOR PARA PLEITEAR A EXECUÇÃO DA TOTALIDADE DA VERBA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A novação é modalidade de extinção da obrigação, é forma de pagamento indireto, consubstanciando-se com a assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior, exigindo, para a sua configuração, a presença concomitante de três pressupostos, quais seja, a obrigação anterior, a formação de nova obrigação e o intuito inequívoco de novar. 2. “O animum novandi é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar. (...). A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249)” (STJ - 4a Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017). 3. Tratando-se de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios que não prevê limitação ou especificação à atuação dos procuradores, exercendo ambos os contratados os poderes outorgados sem interferência, sendo, assim, credores solidários, quaisquer uns dos contratados pode exigir do devedor a obrigação por inteiro (CC, art. 267).” (N.U. 0014009-65.2017.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
Alega violação aos artigos 360, I e 361 do CC.
Recurso tempestivo (ID 47649968).
Contrarrazões (ID 48854484).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.(...)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).(...)”. (AgInt no REsp 1763228/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em DJe 26/06/2020).
Amparada na suposta violação aos artigos 360, I e 361 do CC, a Recorrente assevera que com a celebração do contrato de prestação de serviços profissionais, em 4 de junho de 2005, ocorreu a novação e a extinção da obrigação advinda do contrato e seus dois aditivos, firmados em 2003, inclusive transferido para o novo contrato de honorários advocatícios o valor da parcela vincenda que estava consignada no primeiro aditivo.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“No caso, ao revisar as disposições contratuais, bem assim o quadro fático delineado nos autos, não enxergo mínimo sinal do intuito de novar pelos contratantes.(...)
Como se vê, nada consta sobre a intenção dos contrates em novar as obrigações anteriores, na verdade, trata-se de texto padronizado, já visto nos contratos anteriores, que não inovou de modo algum na relação havida entre os envolvidos, o que, diferente do que crê a apelante, é mais um elemento a indicar que não há falar em novação, já que esta pressupõe uma nova obrigação, diversa da original; some-se a isso que não há menção alguma aos contratos anteriores nas demais disposições contratuais, seja em relação à obrigação, seja quanto aos débitos existentes, de modo que, com efeito, não consta nenhuma das características esperadas e previsíveis em uma novação.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI